Tribunal: TJDFT
Processo: 0001976-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001976-22.2018.8.07.0008 RECORRENTE: WESLEI SILVA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI 13.654/2018. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), depois de subtrair dois celulares de três vítimas em continuidade delitiva, ameaçando-as com uma faca. 2 O Conselho Especial deste Tribunal, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do STF. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 3 Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que tanto sobre o prisma da norma revogada – inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, quanto sob a égide da Lei 13.654/2018, é impossível valorar de forma desfavorável ao réu o emprego de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003